Tribunal: TJMT
Processo: 1018447-07.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018447-07.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO:- NAIRANA CASSIA DOS REIS
Agravo de Instrumento n. 1018447-07.2021.8.11.0000 de decisão da de decisão da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer, deferiu a tutela de urgência para determinar à parte Requerida o fornecimento da “Enoxaparina 40mg, uso contínuo até a final da gestação, conforme orientação médica, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento.
A agravante alega que não tem obrigação legal nem contratual de custear medicamentos de uso domiciliar (Lei Federal no 9.656/98).
Diz que se trata de medicamento comercializado nas farmácias, portanto qualquer cliente pode adquiri-lo mediante receita médica.
Afirma que o prazo para o cumprimento da determinação é exíguo.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravada ajuizou o feito alegando que está gestante e foi diagnosticada com trombofilia, por isso o médico que a acompanha receitou Exoneparina 40mg durante todo o período gestacional.
Em análise sumária, é prudente manter o decisum atacado, visto que a medicação é imprescindível para a boa terapêutica da agravada já que há o risco de sofrer aborto.
Ademais, é questionável o não fornecimento da medicação, sobretudo porque a patologia em si possui cobertura contratual.
Quanto ao prazo para o cumprimento, a agravante foi intimada em 27-09-2021, tempo suficiente para a atendimento.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva da agravada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator